Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 13.384,25 (treze mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido pactuou junto ao recorrente diversos empréstimos, cujos instrumentos de contrato previram a cobrança de seguro prestamista. O recorrente, no entanto, afirma que não foi oportunizada a contratação de seguro perante outra pessoa jurídica. Sustenta que se trata de venda casa e que a cobrança indevida totalizou o montante de R$ 13.384,25 (treze mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual pediu a restituição em dobro da referida quantia, bem como reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)em que pese não sejam abusivas as cláusulas com cobranças de serviços adicionais, realizados por terceiros, como a de Seguro Prestamista, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC/2015) de comprovar que o consumidor teria optado livremente por tais serviços, já que não há nos contratos campos a serem assinados pelo consumidor, optando pela sua inclusão, apenas preenchimento automático em via não negociável(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende a licitude dos descontos. Além disso, afirma não ser cabível a repetição de indébito, pois não caracterizada a hipótese de engano justificável prevista no § único do artigo 42 do CDC.
6. Contrarrazões ao ID 46550245.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 – Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
9. Contudo, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que o recorrido teria sido compelido, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação a respeito do seguro prestamista nos contratos de mútuo (cláusula vigésima primeira), bem como o recorrido assinou documentos distintos, que se mostram bastante claros ao que se propõem, em estrito cumprimento ao dever de informação imposto ao recorrente (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC).
10. Assim, os contratos de seguro são plenamente válidos e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor, ora recorrido. Precedente: (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.